Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-93.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. DESCABIMENTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O ADIMPLEMENTO INTEGRAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que, em cumprimento de sentença de alimentos, sob o rito da prisão civil, homologou acordo de parcelamento do débito e extinguiu o processo de execução. A sentença também condenou o executado ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade de justiça, sem condenação em honorários advocatícios. O apelante sustenta que o acordo não equivale ao pagamento da dívida, razão pela qual não cabe extinção, apenas a suspensão do processo até o adimplemento total das parcelas pactuadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acordo de parcelamento do débito no cumprimento de sentença de alimentos, sob o rito da prisão civil, acarreta a extinção do processo, ou se impõe apenas a suspensão do processo pelo prazo concedido ao devedor para pagamento do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 528 do CPC admite a execução de alimentos pelo rito da prisão civil, aplicável às três últimas parcelas vencidas e às vincendas, dada a urgência e a natureza alimentar da obrigação.
4. A celebração de acordo no cumprimento de sentença de alimentos não extingue de imediato o processo, pois o crédito alimentar permanece exigível até a quitação integral das parcelas ajustadas, nos termos do artigo 922 e seu parágrafo único do CPC.
5. O cumprimento de sentença deverá ser suspenso pelo prazo concedido ao devedor para pagamento da dívida, e, em caso de pagamento, o processo será extinto, e se sobrevier eventual descumprimento do acordo ou mesmo novo inadimplemento obrigacional alimentar, o rito sob constrição pessoal poderá ser retomado
6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) é pacífica de que, em casos análogos, a extinção do processo é incabível, devendo este permanecer suspenso até o adimplemento total.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
1. O acordo de parcelamento do débito alimentar no cumprimento de sentença de alimentos, sob o rito da prisão civil, não extingue o processo, mas o suspende até o adimplemento integral das obrigações pactuadas.
2. O inadimplemento de quaisquer das parcelas pactuadas autoriza a retomada do cumprimento de sentença pelo rito originário, inclusive com a possibilidade de decretação da prisão civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, 'b'; 524; 528; 922 e parágrafo único; 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1209858, 0009573-25.2016.8.07.0004, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16/10/2019, DJe 29/10/2019; TJDFT, Acórdão 1820383, 0717833-36.2019.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 21/02/2024, DJe 05/03/2024.